Tribunal: TCU
Processo: 008.566/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso PG 016/76-00, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 348118, função null, que teve como objeto Implantação, Melhoramentos, Pavimentação, Estudos e Projetos da Rodovia BR -156 (Ex BR-l5) / Macapá-Calçoene-Oiapoque (no da TCE no sistema: 986/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5738/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para apurar indícios de irregularidade na aplicação de recursos federais repassados ao Estado do Amapá por meio do Contrato 009/2002-SETRAP, celebrado com a Construtora CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras. Considerando que a irregularidade remanescente nos autos se refere ao pagamento à empresa contratada de valores relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) após sua extinção em janeiro de 2008; considerando que a unidade técnica propôs o julgamento pela irregularidade das contas da empresa, com imputação de débito e aplicação de multa (peças 181 e 182); considerando, contudo, que o Ministério Público de Contas, por meio do parecer da lavra do Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, divergiu dessa proposta de encaminhamento ao se manifestar pelo acolhimento das alegações de defesa da contratada e pela regularidade de suas contas (peças 183); considerando que, conforme argumentado pelo Parquet especializado, a revisão contratual prevista no art. 65, § 5o, da Lei 8.666/1993 - vigente à época dos fatos - trazia como requisito a comprovação de repercussão da alteração tributária nos preços contratados capaz de gerar relevante desequilíbrio econômico-financeiro; considerando que o contrato vigeu de 2002 a 2010 e que a não exclusão da CPMF neste caso concreto representou percentual ínfimo do valor contratado (R$ 227.183,91, equivalente a apenas 0,32% do preço pactuado), o que, segundo jurisprudência desta Corte à época dos fatos (a exemplo dos Acórdão 1742/2003-TCU-Plenário e 45/1999-Plenário e da Decisão 698/2000-Plenário), não configurava materialidade suficiente para caracterizar o desequilíbrio da avença e tornar obrigatória a sua revisão (peça 181, p. 5, peça 183, p. 4, e peça 184, p. 3); considerando que o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb) disciplina que " a revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas "; considerando jurisprudência do TRF-3 no sentido de negar pleito da Administração Pública de reequilíbrio relativo à extinção da CPMF, justamente sob o fundamento de ausência de demonstração de repercussão significativa no valor total do contrato (TRF-3 - ApReeNec: 00071798120094036100 remessa necessária, Data de Julgamento: 28/09/2017, sexta turma, publicação: e-DJF3 Judicial 1, data:10/10/2017 - peça 183, p. 4); considerando que, no caso em tela, a própria Administração Pública, ciente da extinção do tributo desde o final de 2007, não promoveu, durante a vigência contratual, qualquer ato com vistas à revisão dos preços, vindo a discutir o tema mais de quatro anos após o encerramento do contrato, o que também contribui para a falta de razoabilidade na imputação de débito à contratada; considerando, ainda, os argumentos apresentados pela empresa em seu memorial, que reforçam a tese de ausência de materialidade para o reequilíbrio contratual e a inexistência de sua responsabilidade pela não formalização da revisão durante a vigência do ajuste (peça 184); considerando, portanto, adequada a proposta do Parquet de contas de acolher as alegações de defesa e de afastar o débito apontado na citação, o que enseja a exclusão da empresa do polo passivo e o consequente arquivamento do processo, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, I, "b", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, em excluir a Construtora CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras da relação processual e arquivar o processo, informando a referida construtora e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.566/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: C R Almeida S.A. - Engenharia de Obras (33.059.908/0001-20); Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25); JM Terraplanagem e Construções Ltda. (24.946.352/0001-00); Maia Melo Engenharia Ltda. (08.156.424/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Luíza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF) e outros, representando C R Almeida S.A. - Engenharia de Obras. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.